Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-60.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000158-60.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DESLIGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO – FRAUDE EM ATIVIDADE ESCOLAR – PLÁGIO COMPROVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO SANCIONADOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO COLEGIADO – ATO DE NATUREZA OPINATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SUSPENSÃO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valmir Aparecido dos Santos, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Pedagógico Apuratório (PPA) n. 01/2020-EM/7ª Região da Polícia Militar (RPM) – Estado Maior da 7ª RPM –, com os efeitos decorrentes, formulados na ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 59, Autos originários n. 2000158-60.2024.9.13.0001), o juízo da 1ª AJME julgou improcedente a ação anulatória proposta, por entender que o procedimento administrativo foi regular e a motivação idônea, e que houve coerência entre os fatos apurados e a pena disciplinar aplicada, consistente no cancelamento da matrícula do ora apelante no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) 2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (Evento 66). Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova pericial e testemunhal impediu a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ausência de dolo no suposto plágio e as irregularidades procedimentais alegadas, como a perseguição e o tratamento desigual. No mérito, o apelante sustenta que a identidade textual entre o trabalho por ele apresentado e o do Cb PM Márcio Henrique Rodrigues de Oliveira decorreu do uso de fontes comuns e da utilização do arquivo repassado pelo colega de turma apenas como "máscara" de formatação. O apelante alega, ainda, que houve violação ao princípio do non bis in idem, afirmando ter sido punido duas vezes pelo mesmo fato, bem como aponta nulidade do PPA nº 01/2020-EM/7ª RPM decorrente da participação de membro suspeito no colegiado administrativo, circunstância apta a comprometer a imparcialidade decisória. O apelante afirma, de maneira genérica, desrespeito a atos normativos que regiam o curso e suspensão de prazos administrativos durante a pandemia. Com tais argumentos, o apelante pugna pelo integral provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando-se “o retorno dos autos à origem para a produção integral das provas especificadas (testemunhal, pericial e exibição de documentos), com designação de audiência de instrução e julgamento”. Subsidiariamente, pugna para que seja declarada nula a decisão proferida pelo comandante da 7ª RPM, que determinou o seu desligamento do CEFS/2020, determinando-se o reconhecimento da conclusão do curso, com a sua devida promoção ao posto de 2° Sargento da Polícia Miitar de Minas Gerais. Em contrarrazões (Evento 71), o Estado de Minas Gerais defendeu a manutenção da sentença recorrida. Argumentou que não houve cerceamento de defesa, pois a prova do plágio é documental e evidente, prescindindo de perícia ou testemunhas. Sustentou que o magistrado é o destinatário da prova e agiu corretamente ao indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias. No mérito, reafirmou a higidez do processo administrativo; a gravidade da conduta do apelante, que atenta contra a ética militar, e a inexistência de bis in idem, uma vez que as sanções aplicadas possuem naturezas distintas (acadêmica e disciplinar). Requereu, ao final, o desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em sede preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das provas testemunhal e pericial por ele requeridas. Razão não lhe assiste. Conforme preceitua o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para a formação de seu convencimento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu: O juiz é o destinatário da prova e, conforme o sistema de persuasão racional previsto no art. 371 do CPC, pode decidir motivadamente sobre os elementos necessários para a formação de seu convencimento, sendo livre para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que os elementos documentais constantes nos autos, como os registros das marcas junto ao INPI, eram suficientes para a avaliação da alegada prática de violação de direito de propriedade industrial, dispensando a produção de prova pericial. (AREsp n. 2.992.448/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.) No caso em tela, a controvérsia central repousa na ocorrência de fraude acadêmica (plágio), cuja comprovação é eminentemente documental. A identidade textual entre os trabalhos é tão flagrante e grosseira que prescinde de análise técnica especializada. Como bem salientado pelo juízo de origem e pelo apelado, em suas contrarrazões recursais, a reprodução ipsis litteris de erros ortográficos e de pontuação, aliada à confirmação do autor de que “realmente teve acesso ao trabalho do colega de classe”, torna a perícia desnecessária e sem objeto. Da mesma forma, a prova testemunhal sobre o ambiente do curso não teria o condão de elidir a materialidade da fraude comprovada nos autos. Assim, o julgamento antecipado da lide foi adequado, inexistindo cerceamento de defesa. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. A insurgência do apelante foca na tentativa de justificar a similitude dos trabalhos pela utilização de fontes comuns e pela falta de orientação pedagógica devido ao seu ingresso tardio no CEFS/2020, por força de liminar concedida judicialmente (Evento 1, DOC26, autos originários). Entretanto o exame acurado dos autos revela que a administração militar agiu no estrito cumprimento da legalidade. O Processo Pedagógico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Apuratório (PPA) n. 01/2020-EM/7ª Região da Polícia Militar (RPM) demonstrou que o autor apresentou trabalho com 11 (onze) linhas da introdução integralmente copiadas e 28 (vinte e oito) linhas do desenvolvimento idênticas ao trabalho elaborado pelo Cb PM Márcio Henrique Rodrigues de Oliveira, incluindo erros de grafia específicos. Entendeu a administração militar que tal nível de coincidência não se justifica pelo uso de mesmas fontes bibliográficas, mas configura inequívoca reprodução indevida. E tal entendimento é fundado e decorrente de sua exclusiva atribuição para examinar o mérito da imputação sobre a ocorrência de infração acadêmica e disciplinar. Quanto à alegação de falta de suporte pedagógico, restou provado que as orientações gerais, o barema da disciplina e o fórum de dúvidas estavam plenamente disponíveis na plataforma virtual do curso. Adicionalmente, importa ressaltar que o ingresso tardio do apelante no Curso Especial de Formação de Sargentos CEFS/2020 não autoriza o discente a ignorar as regras básicas de probidade acadêmica e ética militar. A vedação de apresentação de trabalho copiado de outro discente é apurável pelo senso comum. O trabalho copiado de outrem não é trabalho elaborado pelo discente que apresenta, e a tarefa acadêmica deve ser realizada pelo próprio discente. Para além disso, cabe salientar que o controle judicial dos atos da administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não é possível, portanto, ao Poder Judiciário substituir à administração militar no exame de mérito sobre a realização da infração acadêmica e disciplinar. Sobre a tese de violação ao princípio do non bis in idem, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque o cancelamento da matrícula e o desligamento do curso são medidas de natureza pedagógica previstas na Instrução de Educação de Polícia Militar (IEPM) nº 05/2019. Tais consequências são autônomas e decorrem da inaptidão acadêmica gerada pela fraude, não se confundindo com as sanções disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), conforme expressamente autorizado pelo art. 25, inciso I, do CEDM e pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art. 18, inciso I, da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014, os quais peço vênia para transcrever: CEDM Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração (g.n). Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014 Art. 18. Nos termos do art. 25 do CEDM, não configura bis in idem a cumulação da sanção disciplinar com as seguintes medidas administrativas: I - cancelamento de matrícula e desligamento de curso, estágio ou exame; II - destituição de cargo, função ou comissão; III - movimentação de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou interesse do serviço (g.n). No tocante à alegada suspeição do Cb PM Leandro Gonçalves Maciel, membro do colegiado, sob o argumento de que se trata de discente do CEFS e concorrente direto do apelante, o que comprometeria a imparcialidade decisória, melhor sorte não assiste a este. A argumentação recursal carece de suporte probatório. O simples fato de o membro ser discente do curso do apelante não induz, automaticamente, a sua suspeição. A representação discente em órgãos colegiados é instrumento democrático de gestão escolar e visa exatamente levar ao colegiado o ponto de vista dos discentes, o que poderia beneficiar o apelante. Para o reconhecimento da suspeição, seria necessária a demonstração concreta de inimizade, interesse direto na condenação ou pré-julgamento, o que não foi comprovado. Da análise dos autos, constata-se que o parecer exarado pelo Colegiado do EM/7ª RPM (Evento 1, DOC22, fls. 5, a DOC23, fls. 01/02, autos originários), o qual concluiu pela caracterização da conduta do apelante como prática de fraude e opinou pelo cancelamento de sua matrícula no CEFS/2020, foi aprovado, por unanimidade de seus membros (Ten Cel PM Nirlane de Souza Barroso, chefe do Estado Maior da 7ª RPM e Presidente do Colegiado; Ten Cel PM QOS Aedel Nagib Assaf, psicólogo; Maj PM Marco Paulo de Oliveira Gontijo, chefe da SRH da 7ª RPM; 2º Ten PM Jair Eustáquio Gondim, chefe de Curso e Adjunto de Ensino e Treinamento da 231ª Cia ET; e, Cb PM Leandro Gonçalves Maciel, representante eleito pelo corpo discente), sendo que o Cap PM Thiago de Paula Faria, comandante da 231a Cia ET e o 1º Ten PM José Arthur Figueiras Deolino, representante eleito pelo corpo docente, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 participaram em decorrência de terem emitido pareceres acerca dos fatos que deram origem ao processo. O parecer que concluiu pela fraude e opinou pelo cancelamento da matrícula contou com a aprovação de todos os membros votantes, incluindo oficiais superiores. Assim, eventual (e não comprovada) parcialidade de um único membro não teria o condão de contaminar a decisão coletiva, ausente a demonstração de prejuízo efetivo à defesa. É dizer que, diante da deliberação unânime do órgão colegiado, não há que se falar em nulidade do procedimento, seja porque não se trata de ato decisório, mas de parecer opinativo do colegiado, seja porque o apelante não comprovou que o membro do colegiado emitiu juízo de valor prévio ou prejulgamento acerca das irregularidades praticadas que pudessem alterar o conteúdo do parecer. Nesse sentido, o STJ já decidiu que as alegações de imparcialidade/suspeição de membro da comissão processante e da autoridade julgadora devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação (STJ, MS n. 15.321/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 19/12/2016). Para além disso, tem-se que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo a sua defesa em razão de o Cb PM Leandro Gonçalves Maciel compor o órgão colegiado como legítimo representante do corpo discente. E, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, em processo administrativo sancionador, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (MS n. 31.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, analiso o argumento trazido pelo apelante de que teriam sido desrespeitados atos normativos que regiam o curso e de que houve suspensão de prazos administrativos durante a pandemia COVID-19. Neste ponto específico, verifica-se um óbice intransponível ao conhecimento da matéria, qual seja, a violação manifesta ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade, extraído da interpretação sistemática dos artigos 932, III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não basta ao apelante manifestar sua insatisfação de forma genérica ou apresentar argumentos dissociados da motivação adotada pelo órgão julgador. É necessário que haja um confronto direto e argumentativo com as razões de decidir expostas na sentença. No caso em apreço, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a ação com base na legalidade do PPA, na suficiência das provas documentais que atestaram o plágio e na inexistência de vícios formais capazes de anular o ato administrativo. O magistrado sentenciante construiu suas razões de decidir a partir da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 materialidade da fraude acadêmica e da regularidade do procedimento à luz dos regulamentos militares e da legislação que rege a matéria. O apelante, contudo, ao invocar a questão da suspensão dos prazos administrativos na pandemia, o fez de maneira vaga, genérica e completamente desconectada dos fundamentos da sentença. Em momento algum das razões recursais o recorrente explica como a suposta inobservância da suspensão de prazos teria influenciado na conclusão sobre a existência do plágio, ou como tal fato teria o poder de invalidar a sanção aplicada, considerando que a motivação do ato foi a fraude escolar, e não a intempestividade de algum ato praticado pelo autor. O apelante sequer sustenta a prescrição da pretensão punitiva da administração militar. A argumentação sobre a suspensão de prazos durante a pandemia surge no apelo como um corpo estranho, sem dialogar com a ratio decidendi da sentença. O apelante não estabelece nexo de causalidade entre a alegada suspensão e o prejuízo à defesa no caso concreto. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: - Se o recurso não possui fundamentação hábil a apontar suposto equívoco na decisão recorrida, com o fito de reformá-la, deve ser acolhida a tese de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. - Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedido não deduzido em primeira instância. (Apelação Cível 1.0000.25.049604-9/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, julgamento em 16/12/2025, publicação da súmula em 17/12/2025) Portanto, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas não guardam pertinência com os fundamentos determinantes do julgado recorrido. Dessa forma, considerando não haver qualquer ilegalidade no ato administrativo que reconheceu a prática de fraude pelo apelante e determinou o cancelamento de sua matrícula no CEFS/2020, a sua manutenção é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator